Tribunal: TJSP
Processo: 1000875-67.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ção de proventos e/ou vencimentos – Reajuste que não pode ser decretado pelo Poder Judiciário – Necessidade de lei especifica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Observância da partição constitucional de competências – Inércia que não pode ser suprida pelo Judiciário – Precedentes doutrinários e jurisprudenciais – Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1000875-67.2019.8.26.0169; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Duartina

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:
REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO – Servidor público – Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal – Complementação de proventos e/ou vencimentos – Reajuste que não pode ser decretado pelo Poder Judiciário – Necessidade de lei especifica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Observância da partição constitucional de competências – Inércia que não pode ser suprida pelo Judiciário –

Ementa:
REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO – Servidor público – Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal – Complementação de proventos e/ou vencimentos – Reajuste que não pode ser decretado pelo Poder Judiciário – Necessidade de lei especifica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Observância da partição constitucional de competências – Inércia que não pode ser suprida pelo Judiciário – Precedentes doutrinários e jurisprudenciais – Apelação não provida.